Tribunal: TCU
Processo: 031.327/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados por força de convênio firmado para o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer, em 08 (oito) núcleos, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, em municípios do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região e pelo sr. Donizete Vidal de Amorim contra o Acórdão 2879/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região e pelo sr. Donizete Vidal de Amorim para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.